Tribunal: STF
Processo: Rcl 69980
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Depreende-se dos autos que o Ministério Público move ação penal em desfavor dos reclamantes, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos arts. 148, caput, do CP; art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP; e art. 244-B, § 2º, do ECA; tudo na forma do art. 29, caput, e do art. 69, caput, ambos do CP.



    Alegam os reclamantes que foram juntadas ao feito mídias/vídeos de supostas provas dos fatos, contudo, não foi apresentado o termo de depósito da evidência em juízo, cujo fornecimento foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau, que reputou-o desnecessário.



    Argumentam que tal negativa viola o disposto na Súmula Vinculante 14, pois “o material requerido pela defesa não consta nos autos e é de suma importância para a formulação da ampla defesa e contraditório”, uma vez que a “falta de transparência e de documentação adequada compromete a auditabilidade, repetibilidade e reprodutibilidade dos procedimentos adotados”.



    Em razão do exposto, requerem, em liminar, a suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação, uma vez que a defesa não teve total acesso aos elementos de provas. No mérito, pugnam seja determinada à autoridade policial que realize o depósito da evidência em Juízo.



    As informações foram prestadas (eDOC 12). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 14):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO DECISÓRIO DA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JATAÍ/GO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE JUNTADA DO TERMO DE DEPÓSITO DE EVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DOCUMENTO QUE NÃO SE ENCONTRA NOS AUTOS. PRECEDENTES. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO PODE SER AFERIDA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO REFERIDO PRECEDENTE QUALIFICADO. 



    PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14, apontada como paradigma na presente reclamação, tem o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Da análise da própria redação do verbete sumular, resta claro o objetivo do precedente em resguardar o acesso do advogado a elementos de prova já documentados em que o indivíduo por ele assistido figure como investigado ou indiciado. Neste passo, o acesso a supostos termos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado, não está, salvo melhor juízo, abarcado pelo enunciado sumular. A esse respeito, reporto-me ao que decidi no julgamento de caso análogo (Rcl 27.427, grifei):



    “[...]



    3. Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



     Nessa ótica, não se está aqui a fazer juízo integral de chancela do ato reclamado. Em outras palavras, não se trata de, nesta oportunidade, avaliar a sustentação jurídica do ato reclamado sob o viés do indeferimento da reabertura da instrução processual. Não cabe perquirir, portanto, o acerto ou desacerto do não acionamento do art. 616, CPP.



     É nesse contexto, por exemplo, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



      A cognição, em verdade, cinge-se aos lindes da eventual assimetria entre a decisão impugnada e o ato apontado como paradigma. Ou seja, se o ato reclamado inobservou o direito do defensor de ter acesso a elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício da ampla defesa.



      Com efeito, a autoridade da Súmula Vinculante 14 é voltada a tutelar o acesso a elementos probatórios, e não a conferir, por si, direito subjetivo, diretamente ou por empréstimo, à produção de provas. O ato reclamado, por sua vez, cingiu-se ao campo da inadmissão probatória.



     (...)



     Sendo assim, o indeferimento de reabertura da instrução processual não atende ao pressuposto da aderência estrita, circunstância a impedir o acolhimento do pleito formulado.”



    Com efeito, conforme acima consignado, a Súmula Vinculante 14 não pretende tutelar a admissão probatória, submetida ao crivo do Juízo singular, mais próximo aos fatos e com maior aptidão para avaliar a pertinência ou não de cada elemento de prova para o deslinde da ação penal.



    3. No caso concreto, o Magistrado de origem indeferiu o pedido formulado pela defesa para o fornecimento do termo de depósito da evidência em juízo por reputá-lo desnecessário, uma vez que “o sistema Projudi permite o protocolo das mídias de forma digital” (eDOC 7, p. 3).



    De outra parte, segundo as informações prestadas pela autoridade reclamada, o Ministério Público salientou que “os dispositivos previstos no artigo 158-A e seguintes do CPP, dizem respeito à cadeia de custódia de vestígios destinados a exames periciais (corpo de delito), o que não é o presente caso”.



    Ainda conforme as informações, foi aberto prazo para as partes terem acesso aos elementos de prova colhidos (eDOC 12, p. 5).



    Como se nota, a insurgência dos reclamantes, portanto, não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, mas sim na pretensão de obter acesso a termo de depósito que sequer foi lavrado nos autos. É dizer, visa-se a obter acesso a elemento que, em verdade, não foi documentado ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essencial para o seu exercício de defesa.



    Tal objetivo é, portanto, estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito à produção de provas não documentadas nos autos.



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, refoge à proteção conferida pela SV 14.



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão dos reclamantes não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância. 



    O caminho em casos tais é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária. 



    Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:



    “[...] 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 23.338 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2019, grifei). 



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 19.758 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.5.2015, grifei). 



    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a súmula invocada, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente